Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-63.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003691-63.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARCELO LAURINDO DA ANUNCIACAO - CPF: 086.875.661-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR POR "NÃO PROCURADO". COMPROVAÇÃO DA MORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, em Ação de Busca e Apreensão movida contra MARCELO LAURINDO DA ANUNCIACAO. A sentença declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual específico, ou seja, falta de comprovação da mora do devedor. O apelante busca a anulação da sentença, sustentando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato e pleiteia ainda o afastamento da multa imposta nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada em razão de supostos embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial enviada ao devedor é válida para fins de constituição em mora, mesmo com a devolução do aviso de recebimento (AR) com a indicação "não procurado"; (ii) verificar se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada em razão dos embargos de declaração, deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A constituição em mora do devedor fiduciário em contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento da notificação pelo próprio destinatário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4.O envio da notificação ao endereço fornecido no contrato é suficiente, ainda que o AR tenha retornado com a indicação de "não procurado", uma vez que cabe ao devedor diligenciar na busca de suas correspondências em localidade de difícil acesso, conforme os precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local.

5.Quanto à multa imposta por embargos de declaração supostamente protelatórios, a sua aplicação deve ser afastada, pois os embargos tinham por finalidade sanar omissão relevante na sentença, sendo legítima a sua interposição. Não se caracteriza como protelatória a oposição de embargos para buscar esclarecimentos essenciais à compreensão da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento
: “ A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente de a devolução do AR indicar "não procurado".

A mera interposição de embargos de declaração com o intuito de sanar omissão na decisão judicial não pode ser considerada protelatória e não enseja a aplicação da multa pr
evista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1003691-63.2023.811.0051, movida em desfavor de
MARCELO LAURINDO DA ANUNCIAÇÃO
.

A sentença de primeiro grau declarou o processo extinto, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto processual específico, ou seja, a falta de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário (ID 217967988).

A extinção baseou-se no fato de que a notificação extrajudicial enviada pela apelante foi devolvida com a indicação "não procurado", o que, no entendimento do magistrado, seria insuficiente para comprovar a mora.

No recurso contido em ID 217967995, a apelante sustenta que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da assinatura do contrato.

Argumenta que a devolução do aviso de recebimento (AR) como "não procurado" não invalida a constituição em mora, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação de recebimento pelo próprio destinatário.

Além disso, a apelante pleiteia o afastamento da multa de 2% imposta nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos tinham o intuito de corrigir erro de premissa na sentença e não de protelar o andamento do processo.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com o reconhecimento da validade da constituição em mora do devedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária, bem como afastar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por suposta interposição de embargos de declaração com caráter protelatório.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
."

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
."

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi enviada para o endereço indicado pelo próprio requerido/apelado na celebração do contrato, qual seja, “Rua dos Cravos, Bairro Aclimação, Complemento (Santa Cruz), Campo Verde/MT, CEP 78840-000” (Id. 217967972), sendo o AR devolvido com a anotação “NÃO PROCURADO” (Id. 217967974).

Ressalte-se, por oportuno, que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “NÃO PROCURADO” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas. Assim, se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido, válida é a comprovação da mora da parte devedora por meio da notificação encaminhada pela instituição financeira ao endereço constante do contrato, o que enseja a anulação da sentença de primeiro grau para o regular processamento do feito.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência”.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)”. Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA

– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”. Destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça. Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. “(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.º, § 2.º e § 3.º, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”. (TJ-PR – 18.ª Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).”
(TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)”. Destaquei.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma correta, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por fim, no que tange à insurgência quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, razão assiste a apelante.

Isso porque os embargos eram, de fato, cabíveis, conforme o disposto no artigo 1.022 do CPC, tendo em vista que buscavam suprir omissão existente na decisão, não podendo, de maneira alguma, ser considerados meramente protelatórios.

Na ocasião, o apelante/embargante objetivava esclarecer omissão relacionada à sentença (ID 217967988), na qual se entendeu pela irregularidade da notificação extrajudicial e pela consequente não constituição em mora do devedor.

Ou seja, o apelante/embargante apenas fez uso do meio processual colocado à sua disposição pela legislação, pleiteando esclarecimentos acerca do conteúdo da decisão.

Portanto, tratava-se de questão que não foi abordada na decisão, razão pela qual os embargos de declaração eram admissíveis, sem que houvesse qualquer intenção protelatória em sua oposição.

É importante destacar que a simples interposição de recurso por parte da parte, ainda que, no mérito, possa não ter razão, não pode, por si só, fundamentar a aplicação de penalidade, sob pena de desvirtuamento do devido processo legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - ATO QUE NÃO O DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E NEM IMPEDE O CREDOR DE PROCEDR COM OS ATOS PRÓPRIOS À BUSCA DO SEU CRÉDITO -
AFASTAMENTO DA MULTA E DO ALEGADO CARÁTER PROTELATÓRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORQUANTO FORAM OPOSTOS EM RAZÃO DA OMISSÃO REALMENTE VERIFICADA NA SENTENÇA
- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...).
A oposição de Embargos de Declaração contra a sentença, em razão da presença de um ou de todos os vícios descritos pelo art. 1.022, do novo CPC, afasta a conclusão de se tratar de Embargos de Declaração protelatórios
.” (TJ-MT, Apelação nº 0037011-06.2013.8.11.0041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)”.
Destaquei

Ante o exposto, conheço

do recurso e
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024